Tribunal: TJSP
Processo: 2145204-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Indeferimento. Pessoa jurídica. Comprovação da situação financeira da requerente exigida conforme entendimento da Súmula n° 481 do C. STJ. Ausência de prova idônea da alegada incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Indeferimento mantido. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Rejeição. Matérias alegadas pela via da Exceção que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Indeferimento. Pessoa jurídica. Comprovação da situação financeira da requerente exigida conforme entendimento da Súmula n° 481 do C. STJ. Ausência de prova idônea da alegada incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Indeferimento mantido. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Rejeição. Matérias alegadas pela via da Exceção que demanda instrução probatória, a inviabilizar o meio processual eleito. Decisão mantida. Recurso não provido.